Tribunal: CARF
Processo: 18336.000262/00-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18336.000262/00-11
ACÓRDÃO
9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/11/1999
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
n° 3402-009.982, de 22 de novembro de 2022, fls. 341 a 359, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 25/11/1999
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DE ORIGEM. ALADI.
TRIANGULAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS.
A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a operação triangular,
permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que comprova o
cumprimento do regime de origem da ALADI, associada à expedição direta da
mercadoria de país signatário daquele acordo para o Brasil impõe a manutenção
da preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de país não
signatário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO AFASTADO.
Diante da improcedência do lançamento de ofício, deve ser reconhecido o direito
creditório pleiteado a título de restituição de tributos recolhido com alíquota
majorada.

Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração. Vencido o Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares, que negava provimento ao recurso.

Síntese dos Autos

Versa o presente litígio sobre Pedido de Retificação de Declaração de Importação no
99/1018318-8, registrada em 25/11/1999, cumulada com pedido de reconhecimento do direito
creditório no valor de R$ 18.682,88 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito
centavos), referente ao Imposto de Importação.
A Recorrente apresentou pedido de exclusão do frete da base de cálculo do
Imposto de Importação relativa à Declaração de Importação, em virtude de a embarcação estar
registrada na RFB, conforme artigo 11, § 7o da Lei no 9.432/1997, utilizando a alíquota reduzida de
4,5% no cálculo do II, quando a alíquota correta seria 1,8%, conforme o Acordo de
Complementação Econômica no 39 – ACE 39.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
3
Com o pedido, foi iniciada revisão aduaneira, resultando na constituição de crédito
tributário objeto do Processo Administrativo Fiscal no 18336.001661/2004-68.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por maioria, deu
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.

Do Recurso Especial

Alega a Fazenda Nacional haver nulidade do acórdão recorrido por supressão de
instância, indicando como paradigmas os acórdãos n.o 1201-002.698 e 203-13.080; e divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária relativa ao art. 434 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030/85; art. 111 do CTN; Decreto no 3.138/99 e art. 10,
§3o da Resolução 252 do Comitê ALADI, apenso ao Decreto no 3.325/99, no tocante ao Benefício
Fiscal. Tratamento Tarifário Preferencial. Requisitos Materiais e Formais, indicando como
paradigmas os Acórdãos no 302-36.741 e 301-33.018.

O Recurso Especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 382/393.

Em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 diante do novo fato, os autos devem ser encaminhados à instância de
origem para novo pronunciamento, sob pena de supressão de instância que,
por seu turno, importa em inegável prejuízo ao direito a ampla defesa e ao
contraditório da União (art. 5o, LV da CF);
 a apreciação da questão nova pelo voto condutor do acórdão, resulta em
contrariedade ao princípio do efeito devolutivo, visto que a matéria não foi
objeto de apreciação pela DRF e DRJ e, logicamente, também não poderia
ser apreciada pelo juízo ad quem, sob pena deste incorrer em supressão de
instância;
 é imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para apreciação
dos efeitos jurídicos decorrentes do arquivamento do Processo no
18336.001661/2004-68, sob pena de supressão de instância;
 para fruição do benefício fiscal de redução tarifária previsto no Acordo de
Complementação Econômica no 39 - ACE 39, no âmbito da Associação
Latino-Americana de Integração - ALADI, o contribuinte deve se submeter a
certos requisitos formais estritos;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
4
 o acórdão recorrido permitiu o benefício, não considerando que a
triangulação financeira da operação, em terceiro país não abrangido pelo
acordo tarifário, fosse impeditivo;
 os acórdãos paradigmas não consideraram que apenas a rastreabilidade das
operações caracterizando a triangulação ocorrida fosse suficiente para fazer
incidir o tratamento tributário diferenciado, sendo imprescindível o
cumprimento das formalidades indicadas nos Acordos Internacionais
firmados para o gozo da benesse;
 o reconhecimento pelo Fisco de um benefício tributário pactuado entre
países implica a constatação de que a importação ocorreu pelos exatos
termos acordados, cuja prova documental de cumprimento de tais
requisitos deve necessariamente ser inquestionável;
 se o benefício acordado entre os países signatários do acordo está calcado
na origem da mercadoria, a apresentação do certificado de origem é
pressuposto de validade para que o benefício pactuado seja reconhecido
pelo país importador, pela imprescindibilidade deste documento;
 além de serem apresentados os certificados de origem, deve a operação de
importação estar de conformidade com as regras estabelecidas no regime
de origem;
 os acordos no âmbito da ALADI, visam estabelecer, em longo prazo e de
maneira gradual e progressiva, um mercado comum, que culmine com a
eliminação das tarifas e outras barreiras ao comércio entre os países que
dele participam;
 evidencia-se de suma importância o estabelecimento das normas acerca do
Regime Geral de Origem, pela Resolução n.o 78, de 1987, no âmbito da
ALADI, visto que, para a efetividade desses acordos, a caracterização da
origem deve ser inequívoca, sob pena de invalidar os benefícios da redução
tarifária acordada entre os países signatários;
 o ACE no 39, firmado entre Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela
(países membros da Comunidade Andina), executado internamente pelo
Decreto no 3.138, de 16 agosto de 1999, adota expressamente em seu art.
8o, o Regime de Origem da ALADI, consubstanciado na Resolução no 78 e no
Acordo 91;
 a certificação da origem é feita em função da fatura comercial que acoberta
determinada saída de mercadoria;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
5
 é o vínculo entre certificado de origem e fatura comercial que garante o
cumprimento dos requisitos fixados entre os Estados signatários do acordo e
legitima o gozo do benefício tarifário quanto à mercadoria importada;
 em face da ausência de qualquer dos requisitos exigidos pelos acordos
internacionais ou da constatação de divergência entre certificado de origem
e fatura comercial, o Estado importador fica impedido de reconhecer o
tratamento preferencial, devendo ser aplicada à mercadoria o regime
normal de tributação, previsto para as importações de terceiros países;
 o vínculo necessário entre a fatura comercial que ampara a partida de
mercadoria pactuada e o certificado de origem centra-se na segurança
jurídica visada pelo acordo junto às partes signatárias, ao estabelecer uma
redução tarifária em função da origem da mercadoria;
 no caso concreto, verifica-se que, embora o certificado de origem traga
explicitamente indicado como país exportador a Venezuela, a fatura
apresentada pelo importador, como documento de instrução da DI, foi, de
fato, emitida pela empresa PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY
- PIFCO, localizada nas Ilhas Cayman, país não signatário do ACE no 39,
estando a referida empresa qualificada na respectiva DI como exportadora;
 dada a importância do documento em análise, como instrumento de
certificação de origem de mercadoria objeto de acordo de redução tarifária
entre países signatários, infere-se que a ausência de qualquer dos requisitos
exigidos invalida o tratamento preferencial pleiteado, devendo ser aplicada
à mercadoria o tratamento normal, previsto para as importações de
terceiros países;
 no caso em tela, o certificado de origem apresentado não atende às
exigências previstas na primeira parte do artigo 2o da Resolução n.o 252;
 não consta dos autos que o importador tenha apresentado a declaração
juramentada referida na legislação;
 consoante a correspondência UM-REMAN/CMB 019/02, de 16/08/2002 – a
contribuinte confirma que adquire a mercadoria da Venezuela, revende para
sua subsidiária, a empresa PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY
– PFICO, e posteriormente a recompra, fato que, aliado aos demais
elementos de prova colacionados e especificados alhures, caracteriza a
participação de um terceiro país não-membro da ALADI na qualidade de
exportador, sem respaldo em certificado de origem;
 é inequívoca a impropriedade da operação realizada pela contribuinte, não
repercutindo na solução do litígio a argumentação de que tal operação teve
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
6
o cunho eminentemente financeiro, o que não tem o condão de convalidar o
descumprimento das normas que tratam do regime de origem, envolvendo
mercadoria objeto de acordo de redução tarifária.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões em que sustentou, em
preliminar, ser o caso de inadmissibilidade do Recurso Especial por ausência de similitude fática
entre os acórdãos paragonados.

Quanto ao mérito alegou, em síntese, que:
 o presente feito foi apensado ao PAF no 18336.001661/2004-68 em
07/03/2005;
 a 2a Turma da DRJ/FOR, em sessão de 15 de dezembro de 2010, proferiu o
Acórdão 08-19.611 no
presente feito,
julgando
improcedente
a
manifestação de inconformidade apresentada pela PETROBRAS e o Acórdão
08-19.610 nos autos do PAF no 18336.001661/2004-68, julgando procedente
a impugnação apresentada pela PETROBRAS para declarar a nulidade do
lançamento em virtude do prazo decadencial, exonerando a PETROBRAS do
crédito tributário exigido referente à DI no 99/1018318-8;
 consta às fls. 134 do presente feito a informação de que o Acórdão 08-
19.610 proferido nos autos do PAF no 18336.001661/2004-68 foi juntado ao
presente feito em 29/12/2010, e que o presente feito continuava apensado
àquele PAF no 18336.001661/2004-68;
 o
presente processo foi desapensado do referido PAF no
18336.001661/2004-68 em 16/02/2011;
 os artigos primeiro, quarto e sétimo, da Resolução no 252 do Comitês de
Representantes da ALADI, internalizada pelo Decreto no 3.325, de 1999, que
consolidou o texto da Resolução 78 e posteriores alterações, estabeleceu os
seguintes requisitos para a aplicação da preferência tarifária: ser a
mercadoria originária de um dos países signatários, cuja prova é efetuada
pelo certificado de origem, e ter ela transitado diretamente do país
exportador para o país importador;
 negociou a aquisição da mercadoria junto à empresa venezuelana PDVSA
Petróleo y Gás S.A;
 com o objetivo de captar recursos e alongar os prazos de pagamentos, a
Petrobras se valeu de sua subsidiária, Petrobras International Finance
Company (Pfico), localizada nas ilhas Cayman, criada com o fim específico de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
7
obter financiamentos no mercado internacional a taxas mais atrativas, de
modo a efetuar o pagamento da mercadoria no prazo exigido pela empresa
venezuelana;
 a empresa venezuelana emitiu faturas comerciais contra a Pfico, para
pagamento o prazo de 30 dias, na qual constam, dentre outros dados, a
descrição da mercadoria, preço, bem como menção à embarcação que
efetuaria o transporte diretamente da Venezuela para o Brasil, tudo
conforme excerto do documento reproduzido no acórdão recorrido;
 na sequência, a empresa venezuelana emitiu o certificado de origem,
contendo referência à legislação aplicável (Resolução 252, art. 1o, “a”,
ALADI), ao número da fatura comercial emitida contra a Pfico;
 no certificado de origem constou que a mercadoria seria faturada em nome
da subsidiária da Petrobras localizada nas Ilhas Cayman no campo
“observação” (10);
 a mercadoria foi transportada diretamente da Venezuela para o Brasil, como
assim atesta o conhecimento de embarque acostado aos autos;
 o certificado de origem emitido pela empresa venezuelana demonstra que a
mercadoria teve como origem a Venezuela, país signatário do acordo;
 o conhecimento de embarque atesta que a mercadoria foi transportada
diretamente da Venezuela para o Brasil, países signatários do acordo de
redução tarifária, sem ter transitado por qualquer outro país, em especial as
Ilhas Cayman;
 a intervenção da Pfico se resumiu à uma operação financeira, cujo objetivo
foi captar recursos no mercado externo, a taxas mais módicas que àquelas
no mercado interno, bem como alongar o pagamento da dívida, tendo sido
tal informação devidamente consignada no certificado de origem;
 toda documentação juntada, comprova claramente que a mercadoria
importada foi vendida e depois expedida, pela empresa venezuelana,
diretamente aos portos brasileiros;
 a intermediação do negócio pela subsidiária ocorreu exclusivamente no
plano formal e documental;
 no entendimento dos Tribunais Regionais Federais, o fato de os produtos
importados terem sido faturados pelas subsidiárias da Petrobras nas Ilhas
Cayman, país que não é membro da ALADI, não desnatura o conceito de
origem para fins de fruição do tratamento preferencial, pois o que importa é
que o certificado de origem tenha sido emitido pelo país produtor membro
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
8
efetivo da ALADI e as mercadorias tenham transitado entre os países
signatários;
 ao contrário do entendimento da Fazenda Nacional, a redução tarifária
decorrente de um acordo internacional não possui a natureza de um
benefício fiscal, pois não se trata de um mero favor, mas sim de uma
contrapartida, uma vez que os produtos brasileiros não terão preferência
tarifária no outro Estado-Parte caso o Brasil descumpra o acordo, inclusive
pela imposição de restrições não tarifárias;
 não violou qualquer regra da aplicação da redução tarifária, mesmo
considerando a literalidade dos dispositivos legais aqui invocados, uma vez
que as mercadorias tiveram origem na Venezuela e foram transportados
diretamente para o Brasil, ambos signatários do acordo de preferência
tarifária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face ao argumento da Contribuinte no tocante à ausência de similitude fática entre os
acórdãos paragonados.

No tocante ao tema (i) supressão de instância a Recorrente alega que o “acórdão
recorrido apreciou os efeitos jurídicos decorrentes do arquivamento do Processo no
18336.001661/2004-68, sem que esta questão tivesse sido apreciada pela decisão da DRJ”,
enquanto os acórdãos paradigmas “determinaram o retorno dos autos à DRJ para, em novo
julgamento, analisar assunto novo, para que não ocorresse a supressão de instância”.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
9
O acórdão recorrido considerou que dever-se-ia reconhecer o direito creditório
pleiteado a título de restituição de tributos recolhido com alíquota majorada, uma vez declarada a
nulidade do lançamento de ofício, em virtude do decurso do prazo decadencial pela decisão de
piso, cujo auto de infração foi lavrado por entender a fiscalização pelo uso indevido de preferência
tarifária prevista no Acordo de Complementação Econômica n° 39 (ACE 39).
O acórdão paradigma n.o 1201-002.698, por seu turno, determinou a devolução dos
autos à primeira instancia para julgamento da matéria diferenciada, uma vez contatado pelos
fatos narrados que embora a decisão de piso tenha considerado a concomitância das instâncias
administrativa e judicial, visto que o lançamento foi lavrado para prevenir a decadência, havia
multa de ofício lançada, matéria portanto diferenciada da litigada na via judicial.
O acórdão paradigma n.o 203-13.080 decidiu que seria o caso de determinar o
retorno dos autos para a DRJ uma vez que a base "alargada" pela Lei n° 9.718/98 ou a lastreada na
Lei Complementar n° 07/70, então definida como "faturamento", não fora apreciada pela decisão
de piso.
Desta forma, embora reste demonstrada a divergência jurisprudencial, verifico não
haver a similitude fática mínima necessária ao conhecimento do Recurso Especial.
O acórdão recorrido é de clareza hialina quanto ao conhecimento da matéria pela
DRJ, verbis:

Como consignado na r. decisão de primeira instância, as razões apresentadas pela
defesa são exatamente as mesmas que aquelas que embasaram a impugnação ao
lançamento de ofício, objeto do Processo Administrativo Fiscal no
18336.001661/2004-68, referente à perda da preferência tarifária disposta no
ACE-39, conforme Decreto no 3.138/1999.
O auto de infração foi lavrado em razão da conclusão da Fiscalização de que a
Recorrente promoveu a importação de mercadoria utilizando indevidamente a
preferência tarifária prevista no Acordo de Complementação Econômica n° 39
(ACE 39), firmado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração
(ALADI). Com isso, foi aplicada a alíquota integral, sem preferência tarifária, com o
lançamento da diferença não recolhida por ocasião da importação.
Ocorre que consta nos autos o v. Acórdão no 08-19.610 (e-fls. 137), proferido pela
2a Turma da DRJ de Fortaleza/CE no PAF no 18336.001661/2004-68, referente ao
lançamento de ofício, pelo qual foi reconhecida a decadência da constituição
daquele crédito tributário, conforme Ementa abaixo colacionada:
DECADÊNCIA
Em se tratando de lançamento por homologação, expirado o prazo
de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
10
pagamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo nos
casos de dolo, fraude ou simulação, que não foram comprovados no
caso concreto.

Com isso, foi declarada a nulidade daquele lançamento em virtude do decurso do
prazo decadencial, exonerando a autuada do pagamento do crédito tributário
exigido, referente à Declaração de Importação no 99/1018318-8, objeto do
presente processo.
Em pesquisa realizada através do COMPROT1, verifiquei que aquele processo está
arquivado desde a data de 17/02/2011, (...)
Diante de tais fatos, impera que a improcedência daquela autuação acarreta no
reconhecimento do pedido de restituição pleiteado neste processo, uma vez
cancelada a exigência e reconhecido o direito creditório da ora Recorrente.

No acórdão paradigma n.o 1201-002.698, verifica-se que a DRJ havia analisado
exclusivamente a concomitância, tendo deixado de analisar o tema relativo à multa de ofício
matéria esta distinta daquela constante do Mandado de Segurança autuado sob no 5042183-
64.2015.4.04.7100/RS, impetrado pelo contribuinte, com trâmite originário na 14o Vara Federal da
Seção Judiciária de Porto Alegre/RS e que acarretou o reconhecimento da concomitância entre as
instâncias administrativa e judicial.

No acórdão paradigma n.o 203-13.080, a situação fática consistia na hipótese de
crédito superveniente decorrente da declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 9.718/98
posteriormente ao julgamento na DRJ.

Com estes fundamentos, por estar ausente a similitude fática mínima, não conheço
do Recurso Especial nesta matéria.

Quanto ao tema (ii) – Benefício Fiscal. Tratamento Tarifário Preferencial.
Requisitos Materiais e Formais – admitido para análise por este Colegiado, dispõe a ementa do
acórdão recorrido:
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DE ORIGEM. ALADI.
TRIANGULAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS.
A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a operação triangular,
permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que comprova o
cumprimento do regime de origem da ALADI, associada à expedição direta da
mercadoria de país signatário daquele acordo para o Brasil, impõe a manutenção
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
11
da preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de país não
signatário.

A Recorrente indicou como paradigmas para o tema os acórdãos n.o 302-36.741 e
301-33.018, cujas ementas dispõem, respectivamente:

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Data do Fato Gerador: 21/08/1998 CERTIFICADO DE ORIGEM. PREFERÊNCIA
TARIFÁRIA PREVISTA EM ACORDO INTERNACIONAL.
É incabível a aplicação de beneficio de redução de alíquota do Imposto de
Importação, decorrente de Acordos Internacionais firmados no âmbito da ALADI e
MERCOSUL, quando as operações registradas nas Declarações de Importação não
estão amparadas pelos Certificados de Origem pertinentes.
NEGADO PROVIMENTO POR MAIORIA.

PREFERÊNCIA TARIFÁRIA NO ÂMBITO DA ALADI.
DIVERGÊNCIA ENTRE CERTIFICADO DE ORIGEM E FATURA COMERCIAL.
INTERMEDIAÇÃO DE PAÍS NÃO SIGNATÁRIO DO ACORDO INTERNACIONAL.
É incabível a aplicação de preferência tarifária em caso de divergência entre
Certificado de Origem e fatura comercial bem como quando o produto importado
é comercializado por terceiro pais, não signatário do Acordo Internacional, sem
que tenham sido atendidos os requisitos previstos na legislação de regência.
JUROS
DE
MORA.
TAXA
SELIC.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade administrativa para apreciar argüição de
ilegalidade e inconstitucionalidade de normas legais.
RECURSO VOLUNTARIO NEGADO

Verifica-se da leitura do acórdão paradigma n.o 302-36-741, quanto à
caracterização da operação realizada pela Recorrida em razão da emissão da fatura comercial ter
sido realizada pela empresa Petrobras International Finance Company (Pfico), localizada nas ilhas
Cayman, ou seja, ter tal empresa figurado, na Declaração de Importação, como exportadora:

Neste caso específico, a devolução pleiteada foi indeferida (indeferimento
mantido em primeira instância de julgamento) porque uma terceira empresa, a
Pifco — PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY, sediada nas Ilhas
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
12
Cayman, país não membro e nem signatário da ALADI, figurou como
"exportadora" na Declaração de Importação, sendo que a empresa venezuelana
PDVSA PETROLEO Y GÁS SA aparece, apenas como "Fabricante/Produtor".
Ademais, a Fatura Comercial que consta dos autos foi emitida pela Pifco (Invoice
n° PIFSB — 380/98 — fl. 11), enquanto que o Certificado de Origem indica a
Fatura Comercial n° 41971-0 e, como pais exportador, a Venezuela. Não foi
apresentada qualquer outra fatura. O Conhecimento de Embarque também faz
menção à empresa venezuelana PDVSA Petróleo Y Gás S.A., uma vez que a
mercadoria veio diretamente da Venezuela para o Brasil.

Em resumo, após a detida análise do conteúdo probatório dos autos, a decisão
apontada como paradigma decorreu das divergências existentes nas informações prestadas pela
Contribuinte – que diga-se de passagem é a ora Recorrida –, pois a Declaração de Importação fora
acobertada pela Fatura Comercial n.o PIFSB —380/98, emitida pela Petrobrás International
Finance Company — PIFCO — Ilhas Cayman; enquanto o Certificado de Origem ALD 980800468-C
mencionava a Fatura Comercial n° 41971-0, da Empresa PDVSA — Petróleo Y Gás, situada na
Venezuela.

Ademais, a Declaração de Importação fora registrada em 21 de agosto de 1998,
data esta anterior à introdução da Resolução ALADI n.o 232 no ordenamento jurídico pátrio por
meio do Decreto n.o 2.865, de 07 de dezembro de 1998.

No tocante ao acórdão paradigma n.o 301-33.018, a Declaração de Importação n.o
97/0955154-0 foi registrada em 16 de outubro de 1997, data esta também anterior à edição do
Decreto n.o 2.865/98.

Desta forma, não nos é possível depreender que as decisões paragonadas seriam
divergentes caso os fatos geradores tivessem ocorrido sob o mesmo conteúdo normativo.

Ademais, da leitura do acórdão paradigma n.o 301-33.018 verifica-se que a situação
fática era muito semelhante àquela existente no caso do acórdão paradigma n.o 302-36.741:
 não havia nenhuma correspondência entre o certificado de origem e a
fatura comercial n° BSL-SB-061/977, de 30/10/97, emitida pela empresa
BRASOIL-BRASPETRO OIL SERVICES CO, situada nas Ilhas Cayman, pais que
não é membro da ALADI;
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.000262/00-11
13
 o certificado de origem de n ALD 9710000148-CS declarava que as
mercadorias nele indicadas correspondiam à fatura comercial de n.o
9709E085, de 29/09/97, emitida pela CORPOVEN, empresa estabelecida em
Caracas - Venezuela.

No caso dos presentes autos, o acórdão recorrido a análise do conteúdo probatório
levou à conclusão de que todas as informações necessárias á caracterização da operação e
aplicação do Tratamento Tarifário Preferencial encontram-se “devidamente identificadas nos
documentos que acompanharam as operações, bem como a identidade das mercadorias pode ser
constatada pela documentação trazida aos autos”.

Em complemento, as importações ocorreram no período entre compreendido entre
28 de julho de 2000, já sob a égide da Resolução ALADI n.o 232.

Dos trechos trazidos à baila não nos é possível depreender se as decisões se
manteriam caso a regência normativa fosse a mesma.

Com estes fundamentos, entendendo não restar comprovada a divergência
jurisprudencial alegada, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial nesta matéria.

A vista do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 273
DF CARF MF
Original